Tribunal: TJMT
Processo: 1028578-27.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028578-27.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUAREZ CARLOS DA SILVA CONCEICAO - CPF: 468.877.761-20 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1028578-27.2024.8.11.0003

Recurso Inominado n.o

1028578-27.2024.8.11.0003

Recorrente:

Juarez Carlos da Silva Conceição.

Recorridos
:
Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis-MT.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO E DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DISPONIBILIZADAS PELO SUS. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado por paciente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos em Ação de Obrigação de Fazer proposta em face dos entes públicos municipal e estadual, na qual pleiteia o fornecimento do medicamento Liraglutida (saxenda).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se a parte autora preenche os requisitos exigidos pelo Tema 106 do STJ para obtenção judicial de medicamento não incorporado aos protocolos do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O medicamento solicitado não integra a assistência farmacêutica do SUS, conforme parecer técnico do NATJus.

4.

Embora comprovada a incapacidade financeira da parte autora e a existência de registro do medicamento na ANVISA, a ausência de comprovação da necessidade imprescindível do fármaco inviabiliza o deferimento do pedido.

5.

A jurisprudência pátria condiciona o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS à demonstração inequívoca da necessidade, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na alocação de recursos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige a comprovação cumulativa de sua imprescindibilidade, da ineficácia das alternativas disponíveis no SUS e da incapacidade financeira do paciente, nos termos do Tema 106 do STJ.

2.

A ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento ou da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS impede a concessão judicial do fármaco pleiteado.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal/1988, artigos 196 e 198; Lei n.o 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.657.156, Tema 106; TJMT, N.U 0002205-86.2014.8.11.0015, Turma Recursal Cível, j. 17.07.2023; TJMT, N.U 1000881-74.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.07.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1028578-27.2024.8.11.0003

Recurso Inominado n.o

1028578-27.2024.8.11.0003

Recorrente:

Juarez Carlos da Silva Conceição.

Recorridos
:
Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis-MT.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado
de
Juarez Carlos da Silva Conceição.

Ação:
Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT
.

Sentença
(
Id.

322914391
)
: julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o medicamento solicitados integra a lista da assistência farmacêutica e, ainda, por inexistência de prova quanto à ineficácia ou impropriedade dos medicamentos dispensados pelo SUS.

Recurso Cível Inominado
(Id.
322914393
): requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis-MT
(Id ́s.
322914399 e 322914400)
:
pugnam pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1028578-27.2024.8.11.0003

Recurso Inominado n.o

1028578-27.2024.8.11.0003

Recorrente:

Juarez Carlos da Silva Conceição.

Recorridos
:
Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis-MT.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

T
rata-se de Recurso Inominado interposto por
Juarez Carlos da Silva Conceição
contra a sentença proferida na presente Ação de Obrigação de fazer proposta pela recorrente
em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis-MT, na qual pleiteia o fornecimento do medicamento Liraglutida 6mg/ml (saxenda).

Da narrativa dos fatos, extrai-se, em síntese, que o autor,

atualmente com 56 (cinquenta e seis) anos de idade, relata que foi diagnosticado com “Obesidade (CID E66), Hipertensão essencial, diabete tipo 2 e hipereuricemia” e aduz que o médico que o acompanha receitou, com urgência, a utilização do medicamento ‘Liraglutida 6mg/ml (saxenda)’ para que não progrida com a piora.

Com efeito, a sentença julgou im
procedente o pedido autoral, uma vez que o medicamento solicitado não é integrante da lista da assistência farmacêutica e, ainda, por inexistência de prova quanto à ineficácia ou impropriedade dos medicamentos dispensados pelo SUS.

De fato, evidencia-se dos autos que os documentos juntados pelo autor recorrente não foram capazes de atestar a imprescindibilidade dos fármacos receitados, não havendo qualquer menção à impossibilidade de substituição pelos disponíveis na rede pública.

No caso, a decisão recorrida está fundada no parecer do NatJus (Id. 174443293 – processo de origem), que, após analisar a situação clínica da parte autora/agravante concluiu o seguinte:

“(...)

As principais diretrizes nacionais e internacionais preveem a possibilidade de uso de medicações desta classe em pacientes que não atingem a meta de controle glicêmico (em geral aferida pela Hemoglobina Glicada – HbA1c – de 7%), e em pacientes portadores de doenças cardiovasculares manifestas. Não há evidência de superioridade de uma droga específica dentro da mesma classe (liraglutida, semaglutida, exenatida, dulaglutida) A liraglutida assim como a semaglutida tem efeitos benéficos na glicemia, além de eficácia demonstrada na perda de peso
”.

Em que pese o laudo médico carreado à demanda de origem indicar que o paciente necessita com urgência do fármaco, não há nos autos nenhum documento que demonstre a ineficácia dos medicamentos fornecidos pela rede pública.

Importa frisar, ainda, que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente.

Porém, para que o poder público forneça o procedimento indicado, é necessário a demonstração de sua imprescindibilidade e a ineficácia daqueles fornecidos pelo SUS.
Diante de tal quadro, destaca-se que, não obstante os ditames dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal e da obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, é certo que tais providências devem se dar à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste contexto, não se ignora: 1o) a existência de um enorme número de demandas perante a rede pública de saúde, as quais extrapolam em muito sua capacidade em fornecer um atendimento imediato; 2o) a existência de prioridades absolutas de acordo com a gravidade de cada paciente, obrigando o ente estatal a avaliar e eleger os casos que demandam maior risco à vida, reservando a estes um atendimento mais célere em detrimento dos demais; e 3o) o fato de que decisões judiciais envolvendo saúde devem ponderar tais aspectos, reservando-se a proferir comandos para atendimento em caráter imediato - que podem vir a receber prioridade frente a casos que envolvam maior risco ao elemento vida, prejudicando, ainda que indiretamente, outros enfermos - às demandas que envolvam efetiva e demonstrada urgência.

O Superior Tribunal de Justiça (Recurso Repetitivo - Tema n.o 106) fixou os requisitos para determinação judicial do fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS, exigindo a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Portanto, em que pese a

incapacidade financeira e existência de registro na ANVISA, o primeiro requisito não foi cumprido.

Sobre o assunto, trago os enunciados n.o 12, 14 e 16, da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça:

“
Enunciado no 12 - A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Enunciado no 14 - Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

Enunciado no 16 - Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.”

Nesse sentido:

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – MEDICAMENTO RIVAROXABANA 20 MG – TROMBOSE VENOSE - PARECER DO NAT - DESFAVORÁVEL – MEDICAMENTO NÃO INTEGRA LISTA DO SUS - AUSÊNCIA DE PROVA MÉDICA QUANTO À INEFICÁCIA DO FÁRMACO FORNECIDO PELO SUS PARA TRATAMENTO DA ENFERMIDADE – REQUISITOS AUTORIZATIVOS NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão. Não há prova de que o medicamento disponibilizado pelo SUS para tratamento da enfermidade que acomete o paciente é ineficaz e o parecer do NAT é desfavorável ao fornecimento por não integrar o fármaco a relação do SUS. Logo, os requisitos necessários ao deferimento do pedido da tutela de urgência não foram preenchidos.

(TJ-MT 10188520920228110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/01/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2023)”.

“DIREITO A SAÚDE – TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO – REJEIÇÃO – MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATO NORMATIVO DO SUS – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDOS – OBSERVANÇIA A TESE FIRMADA RESP. N. 1.657.156 – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DE MUNICIPIO DE SINOP – MT CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa de requisitos, que se devidamente preenchidos justificam o fornecimento pleiteado. (Precedentes STJ).
No rito especializado, o regramento contido no “caput” do art. 54 da Lei no 9.099/95, dispensa as partes litigantes do pagamento de custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição. (N.U 0002205-86.2014.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA INEFICIÊNCIA DOS MEDICAMENTOS CONSTANTES DOS PROTOCOLOS DO SUS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É pacífica a jurisprudência no sentido de que é possível o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito
. Em conformidade, contudo, com a tese fixada no Tema 106/STJ
, “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”
. (N.U 1000881-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023)”.

Portanto, o paciente recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Por estas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025